Tribunal: TJES
Processo: 5020631-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020631-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO BANCÁRIO EMPRESARIAL. DUPLICATAS. ART. 17 DA LEI Nº 5.474/68. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONEXÃO RECONHECIDA POR TRIBUNAL DIVERSO. POSSÍVEL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face de BANCO SAFRA S/A, acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, em razão de cláusula de eleição de foro prevista em contrato bancário. A agravante sustenta a prevalência da competência da praça de pagamento das duplicatas, nos termos do art. 17 da Lei nº 5.474/68, bem como a existência de risco de decisões conflitantes diante de reconhecimento de conexão por Tribunal de Justiça diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência prevista no art. 17 da Lei nº 5.474/68 prevalece sobre cláusula de eleição de foro livremente pactuada em contrato empresarial; e (ii) estabelecer se o reconhecimento de conexão por Tribunal de Justiça de outro Estado afasta a competência contratualmente eleita pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência prevista no art. 17 da Lei nº 5.474/68 possui natureza territorial e relativa, razão pela qual não afasta a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes.

4.
O art. 63 do CPC autoriza a modificação da competência territorial por convenção das partes, devendo ser prestigiada a autonomia da vontade em contratos empresariais paritários.

5.
A cláusula contratual que elegeu a Comarca de São Paulo/SP para dirimir controvérsias oriundas do contrato bancário foi livremente pactuada e não apresenta vício de abusividade.

6.
A relação jurídica discutida decorre de contrato empresarial de fomento mercantil firmado entre sociedade empresária e instituição financeira, inexistindo relação de consumo ou presunção de hipossuficiência.

7.
A agravante não demonstrou vulnerabilidade técnica, econômica ou dificuldade concreta de acesso ao Poder Judiciário aptas a justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro.

8.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência do foro contratualmente eleito mesmo quando os títulos de crédito são protestados em praça diversa da estipulada.

9.
O reconhecimento de conexão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não impede a prevalência da cláusula de eleição de foro, porquanto a competência contratual deve ser observada até eventual instauração formal de conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça.

10.
A manutenção da decisão agravada preserva o negócio jurídico processual validamente celebrado e observa a orientação jurisprudencial dominante acerca da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência prevista no art. 17 da Lei nº 5.474/68 possui natureza relativa e não afasta cláusula de eleição de foro validamente pactuada entre pessoas jurídicas.

2. A cláusula de eleição de foro em contrato empresarial somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de hipossuficiência ou obstáculo relevante ao acesso à justiça.

3. O reconhecimento de conexão por Tribunal de Justiça diverso não prevalece sobre a competência contratualmente eleita, ressalvada a possibilidade de solução de conflito negativo de competência pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “d”; CPC, arts. 58, 59 e 63; Lei nº 5.474/68, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.253.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.168.712/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.05.2013, DJe 03.06.2013; STJ, AgRg no Ag nº 1.365.905/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.06.2011, DJe 01.08.2011; STJ, RCD no CC nº 196.858/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.11.2023, DJe 11.01.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.178.201/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018, DJe 02.05.2018; TJES, AI nº 0004065-30.2014.8.08.0008, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 30.06.2015; TJES, Apelação Cível nº 0004916-74.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, irresignada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória
(proc. nº 5009486-49.2024.8.08.0012) ajuizada em face de
BANCO SAFRA S/A
, acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, em virtude de cláusula de eleição de foro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, ajuizada por MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de BANCO SAFRA S A, pleiteando a revogação de poderes de endosso-mandato e indenização por danos morais. A parte autora narra, em síntese, que no curso da relação contratual, a instituição financeira teria promovido o envio indevido de títulos a protesto sem autorização ou justificativa.

O requerido, em sede de contestação, suscitou preliminar de incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro prevista nos contratos firmados entre as partes.

A decisão agravada acolheu a preliminar, fundamentando que a pretensão autoral deriva de contratos de mútuo bancário nos quais há eleição do foro de São Paulo/SP, ressaltando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação de insumo para fomento de atividade empresarial.

Em suas razões recursais (Id. 17264503), a Agravante sustenta, em síntese, que a competência deveria ser mantida em Cariacica/ES, local da praça de pagamento das duplicatas, invocando o art. 17 da Lei nº 5.474/68. Alega, ainda, risco de decisões conflitantes, eis que tramita execução conexa em São Paulo onde o juízo teria reconhecido a prevenção do juízo capixaba.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP.

Decisão lançada no Id n. 17369803 indeferindo o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante, por entender que a competência do art. 17 da Lei de Duplicatas é relativa e não se sobrepõe à autonomia da vontade expressa em cláusula de eleição de foro entre pessoas jurídicas.

Agravo Interno interposto no Id n. 18466105 por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
em face da decisão constante no Id n. 17369803.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentadas pelo
BANCO SAFRA S/A
no Id n. 19587516, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a validade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada (Cláusula 28 da Cédula de Crédito Bancário) e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação de insumo para fomento de atividade empresarial. Afirma, ainda, que a decisão do TJSP apenas reconheceu a conexão para evitar decisões conflitantes, mas que, com o declínio de competência na ação revisional originária, ambas as demandas deverão ser reunidas no foro eleito contratualmente.

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno apresentadas pelo
BANCO SAFRA S/A
no Id n. 19587520, pugnando, em suma, pelo desprovimento do referido recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à validade da cláusula de eleição de foro em contrato empresarial frente à regra de competência do art. 17 da Lei de Duplicatas e à existência de decisão de conexão proferida por Tribunal de outro Estado.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17369803, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada , não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 17369803), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme asseverado na decisão liminar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a regra do art. 17 da Lei de Duplicatas possui natureza territorial e, portanto, relativa, não se sobrepondo à autonomia da vontade expressa em cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes. No caso em tela, inexiste vulnerabilidade técnica ou econômica que justifique o afastamento da cláusula 28 da Cédula de Crédito Bancário, que elegeu a Comarca de São Paulo/SP como foro competente.

Nesse sentido, colaciono precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORO DE ELEIÇÃO. PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.
Precedentes 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.253.278/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO.
PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
"Prevalência do foro de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o do praça do pagamento (art. 17 da Lei n. 5474/68) por se tratar de hipótese de competência relativa."
(Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/12/2012). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.168.712/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. II -
Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro.
III - Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1.365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011).

Essa orientação reverbera nos demais Tribunais Pátrios, reforçando a validade da cláusula eletiva:

EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas Mercantis.
Exceção de incompetência acolhida para remeter a execução para praça de pagamento do título (Araranguá/SC) a pretexto de dar vazão ao artigo 17, da Lei nº 5474/1968.
Inadmissibilidade. Existência de cláusula de eleição de foro em contrato de garantia da relação comercial travada entre as partes que deve prevalecer ante a inexistência de óbices legais. Permanência dos autos onde proposta a ação (Campinas/SP). Necessidade.
Recurso provido para esse fim. (TJ-SP - AI: 20322318020228260000 SP 2032231-80.2022.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 04/04/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA. [...]
MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA/VULNERABILIDADE DA PARTE EMBARGANTE SEQUER ALEGADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ MANTIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50202647520218240000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 24/06/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE CANOAS/RS. RECURSO DA EMBARGADA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE NA DUPLICATA E NO CONTRATO DE FIANÇA. VALIDADE. ART. 63 DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SC - AI: 50249227420238240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 18/07/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO, JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...]
O ART. 63 DO CPC, CONFERE ÀS PARTES A LIBERDADE DE ELEGER O FORO ONDE DESEJAM VER PROCESSADA A DEMANDA ORIUNDA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
[...] A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ORIENTA-SE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, INCLUSIVE EM CONTRATO DE ADESÃO, A QUAL SOMENTE PODE SER AFASTADA QUANDO RECONHECIDA A SUA ABUSIVIDADE, SEJA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PELA DIFICULDADE DE ACESSO DA PARTE AO PODER JUDICIÁRIO.
NO CASO CONCRETO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA DOS AGRAVADOS
[...] PORTANTO, NÃO HÁ QUALQUER ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO LIVREMENTE ENTABULADA ENTRE AS PARTES, A QUAL DEVE SER RESPEITADA. [...] (TJ-RJ - AI: 00917857220228190000 2022002125255, Relator: Des (a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 29/03/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).

Dito isso, observo que, no caso dos autos, há no instrumento contratual carreado (Contrato de Desconto de Duplicatas) cláusula expressa referente à eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir questões afetas àquelas operações, nos seguintes termos:

"29ª FICA ELEITO COMO COMPETENTE PARA CONHECER E DIRIMIR QUAISQUER DÚVIDAS OU QUESTÕES QUE PORVENTURA VENHAM A DECORRER DESTE CONTRATO O FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP."

Portanto, verifico que as partes, exercendo a faculdade que o art. 63 do Código de Processo Civil lhes confere, livremente optaram por eleger a Comarca de São Paulo/SP como foro para resolução de eventuais conflitos oriundos daquela relação contratual.

Ressalto que, no caso em testilha, não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro.

São partes na avença uma renomada Instituição Financeira e uma sociedade empresária contratante de serviços de fomento mercantil de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia envolvida na demanda originária, que ultrapassa a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além das próprias afirmações contidas na inicial e no contrato sobre os limites de crédito envolvidos.

Sendo assim, afastada a suposta hipossuficiência técnica ou econômica, reforça-se a prevalência da cláusula de eleição de foro, na esteira do entendimento jurisprudencial consolidado.

Finalmente, menciono que o entendimento que estou a adotar encontra guarida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DE NULIDADE DE TÍTULO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. 1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
¿é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita¿
tendo em vista que
¿ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474⁄68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro¿
(AgRg no Ag 1365905⁄PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28-06-2011, DJe 01-08-2011). 2. - Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - AI: 00040653020148080008, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015).

Cite-se, ainda, caso idêntico ao presente, no âmbito deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PREVISTA EM LEI ESPECIAL . EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA VÁLIDA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1) É de natureza territorial e, portanto, relativa a competência estabelecida pelo art. 17 da Lei n. 5474/1968, ao dispor que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título”. 2) Conforme art . 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 3) No caso, há no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, do qual se originam as duplicatas executadas, expressa cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP;
sendo certo que não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro
, [...] 4) De acordo com o entendimento há muito pacificado pela Corte Superior, “ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro” (AgRg no Ag 1 .365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011) 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004916-74 .2021.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Destaco ainda que a tese de validade da cláusula de eleição de foro em contratos paritários é amplamente corroborada pelos precedentes da Corte Cidadã em Conflitos de Competência analisados pela referida Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA EM PRÉ-CONTRATO. VALIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. CLÁUSULA QUE SÓ PODERIA SER AFASTADA CASO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DE UMA DAS PARTES E A BARREIRA AO ACESSO À JUSTIÇA.
[...] A jurisprudência do STJ é de que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada em casos de hipossuficiência e, cumulativamente, dificuldade de acesso da parte hipossuficiente ao Poder Judiciário, o que não ocorre no presente caso concreto.
(STJ - RCD no CC: 196858 DF 2023/0143525-3, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/11/2023, DJe 11/01/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
[...] AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE NÃO DEMONSTRADA. [...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte, o que na espécie, não ocorreu.
(STJ - AgInt no AREsp: 1178201 SP 2017/0248069-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

No que tange à aparente antinomia entre o entendimento ora adotado e o v. acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (Id n. 18466106), que reconheceu a prevenção deste Juízo capixaba em virtude de conexão, imperioso tecer uma necessária ressalva técnica.

Embora a Corte paulista tenha sinalizado a reunião dos feitos em Cariacica/ES por força da regra de prevenção (Art. 58 e 59 do CPC), este Colegiado, em estrita observância à autonomia da vontade e ao pacto de eleição de foro entabulado entre as partes (Cláusula 28 da CCB), entende que a competência contratual prevalece, notadamente por se tratar de relação de insumo entre pessoas jurídicas de médio e grande porte, onde não se presume hipossuficiência técnica ou financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina ao assentar que a cláusula de eleição de foro é a regra em contratos empresariais, só podendo ser afastada se demonstrada barreira intransponível ao acesso à justiça, o que não se verifica no caso vertente.

Portanto, a despeito do reconhecimento da conexão pelo TJSP, a validade do foro eleito pelas partes como exercício da liberdade de contratar deve ser prestigiada por este Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ressalte-se que
eventual recusa de competência pelo Juízo de destino (São Paulo/SP), calcada no entendimento daquela Corte paulista, inaugurará, formalmente, um conflito negativo de competência a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça
, instância constitucionalmente adequada para harmonizar a divergência entre tribunais de estados distintos (Art. 105, I, "d", da CF).

Neste momento processual, contudo, a manutenção da decisão de primeiro grau que declinou da competência é a medida que melhor se coaduna com a legalidade estrita e com a proteção ao negócio jurídico processual validamente pactuado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar